Tribunal: STF
Processo: ARE 1435265
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPRA DE EQUIPAMENTO DEFEITUOSO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. DEMORA DA EMPRESA VENDEDORA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 869. ARE 927.467. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E EMERGENTES. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO IMPRESTÁVEL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. DEMORA NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESSE COLEGIADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 – O pedido de indenização está amparado na existência de defeitos nos equipamentos odontológicos vendidos pela parte Apelante, sem que houvesse, em tempo razoável, uma solução para os problemas, o que gerou incontestáveis transtornos à parte Apelada. Vale observar que os autos noticiam que em outubro de 2011 foi feita a primeira visita técnica, arrastando-se o problema por 7 (sete) meses, que culminou com a inviabilização do funcionamento da clínica, em março de 2012. Só após todo esse tempo de desgaste, a parte Apelante reconheceu que o equipamento por ela vendido não estava em condição de funcionamento, tendo ofertado um novo equipamento, de nada mais adiantando, pois, exaurida, a Apelada já encerrara as suas atividades. 



    2 - Postula a parte Apelante que, na hipótese de ser reconhecido o dano, o valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja reduzido para quantia não superior a 1 (um) salário-mínimo. Também nesse ponto a sentença não merece reforma, pois o julgador de origem fixou valor razoável e que tem sido arbitrado por esse Colegiado, embora para situações mais simples do que no caso em questão, em patamar semelhante. 



    3 - Embora julgado improcedente o pedido de danos materiais, foi deferido o correspondente aos danos morais, valendo destacar que o simples fato de a indenização ter sido fixado em valor inferior ao postulado na inicial não implica em reconhecimento de sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4 – RECURSO IMPROVIDO.” (Doc. 14, p. 3-4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não restou caracterizado “qualquer abalo moral que intente contra a dignidade da Recorrida, tampouco a ocorrência de fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade” (Doc. 31, p. 7). Afirma que, “se a responsabilidade resulta em obrigação de ressarcir, parece lógico que ela não possa concretizar-se se não houver o que se reparar”, certo que, “efetivamente, a indenização sem dano configuraria enriquecimento sem causa, porquanto o escopo da indenização é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, recompor o status quo ante; se não houve esse prejuízo, não há o que se ressarcir” (Doc. 31, p. 7). Salienta que o acórdão recorrido violou a “disposição do artigo 5º, incisos V e X, da CF/88, ao arbitrar indenização por danos morais sem que se tenha configurado abalo à hora ou dignidade, banalizando-se o instituto de tamanha importância no direito brasileiro” (Doc. 31, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso para “afastar a indenização por danos morais arbitrada na ação indenizatória, posto que inexistente qualquer elemento que possa configurar dano moral passível de indenização, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal” (Doc. 31, p. 9).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 39).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 41).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 869 (Doc. 80).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, “com fundamento no Tema 869, ante a ausência de Repercussão Geral da matéria tratada” (Doc. 82).



    Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão, tendo a Vice-Presidência do Tribunal a quo reconsiderado sua decisão anterior, sob o entendimento de que o tema indicado se referiria a situação diversa da discutida nos autos e determinou o encaminhamento do feito a esta Corte (Doc. 84). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação sob o procedimento ordinário de obrigação de pagar c/c danos materiais e morais, lucros cessantes e danos emergentes, ajuizada pela parte ora agravada contra a parte ora agravante, em virtude de compra de equipamentos para consultório odontológico defeituosos.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 927.467, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 869, DJe de 04/12/2015, entendeu pela ausência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre o direito à indenização por dano moral, em virtude de inadimplemento de cláusula contratual, por demandar o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável. 



    In casu, entendo aplicável ao presente feito os efeitos da ausência de repercussão geral, porquanto a matéria relativa à indenização por danos morais, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, o Tribunal de origem entendeu que a ilicitude da conduta da empresa ora agravante restou devidamente configurada, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário, in litteris:



    “A prova documental produzida pela parte Apelada, em especial os e-mails trocados entre os litigantes demonstram todos os transtornos por ela sofridos na tentativa de fazer com que a parte Apelante corrigisse os problemas verificados nos equipamentos. 



    Com efeito, os referidos documentos indicam que, desde o início das atividades da parte Apelada os equipamentos apresentaram algum tipo de falha, que levaram a parte Apelada a elevado nível de estresse, conforme se infere do teor dos e-mails, a exemplo do que segue abaixo transcrito (ID 17988079 – folha 1):



    (...)



    Verificando todo o tormento pelo qual passou a parte Apelada, causado pela lenta atenção dado ao caso pela Apelante, o Juízo de origem reconheceu a existência do dano moral, onde destaca que toda a aflição que acometeu a Apelada não pode ser considerada como situação comum, ou como mero aborrecimento.



    Irretocável a sentença nesse aspecto, pois o pedido de indenização está amparado na existência de defeitos nos equipamentos odontológicos vendidos pela parte Apelante, sem que houvesse, em tempo razoável, uma solução para os problemas, o que gerou incontestáveis transtornos à parte Apelada. Vale observar que os autos noticiam que em outubro de 2011 foi feita a primeira visita técnica, arrastando-se o problema por 7 (sete) meses, que culminou com a inviabilização do funcionamento da clínica, em março de 2012. Só após todo esse tempo de desgaste, a parte Apelante reconheceu que o equipamento por ela vendido não estava em condição de funcionamento, tendo ofertado um novo equipamento, de nada mais adiantando, pois, exaurida, a Apelada já encerrara as suas atividades.” (Doc. 14, p. 13-14, destaquei) 



     



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, LIV E LV, 7º, X, E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, 7º, X, e 202 da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.388-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente